Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701837-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JARBAS LEITE DE SOUZA AGRAVADO: BRUNO COSTA SUARES, CAMILA HOSKEN CUNHA, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, por falta de indicação do valor considerado correto, homologou os cálculos dos exequentes (R$ 147.965,05), atualizado até 10/2019. Alega, em resumo, equívoco no valor homologado, pois não há saldo remanescente a pagar. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Indefiro a liminar pleiteada, pois não vejo configurada, em princípio, a aparência do bom direito. O agravante restringiu-se a deduzir alegações genéricas, sem apresentar planilha pormenorizada de eventuais erros no valor executado, bem como o total do montante que entende devido – CPC 525, § 4o. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 10/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR